Tribunal: TJMT
Processo: 1012529-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012529-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DA SILVA - CPF: 274.700.831-20 (AGRAVADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012529-90.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: MARIA LUIZA DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO POR MEIOS MENOS ONEROSOS – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO OU ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).

Entretanto, sugestivamente, há a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor público do Poder Judiciário, por entidade pública, ou órgão público conveniado, desde que não ocorra embaraço a efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1
o
e 2
o
, 95, § 3
o
, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e à necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação que, nos autos do Processo n.
3471-76.2016.811.0003 (código 821609)
, determinou a realização da perícia contábil, para apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal.

O Agravante sustenta a impossibilidade de custear as despesas dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo de piso.

Defende, ainda, que o Acórdão prolatado no apelo, oriundo da ação de origem, ao reconhecer a necessidade da liquidação da sentença, para aferir se houve a perda salarial, não há falar, nesse momento, em vencedor e vencido, de sorte que não pode ser obrigado a custear os honorários periciais, conforme fundamentado na decisão invectivada.

Sustenta, também, que o precedente do STJ, no qual se fundou a decisão de piso, qual seja, o REsp n. 1.274.466/SC, foi superado pelo Código de Processo Civil de 2015, de modo que o valor dos honorários deve ser custeado pela parte Agravada e, por ser beneficiária da Assistência Judiciária, deve ser pago com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, ou realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário, ou por órgão público conveniado.

Pediu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão combatida e, no mérito, o seu provimento, para que seja afastada a sua responsabilidade no pagamento dos honorários periciais.

Ao decidir o pedido liminar, deferi a concessão do efeito suspensivo ao Recurso (Id. 12712996).

O Recorrido, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 16933477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção (Id. 20719512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020